Tribunal: TJES
Processo: 0011919-52.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011919-52.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURILIO SIQUEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURÍLIO SIQUEIRA
contra sentença (fls. 115/116 – numeração originária) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pleito autora de fornecimento e custeio do tratamento
therasuit
ao recorrente.

Em seu recurso, o requerente (ora apelante) sustenta, em suma, apresentar sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, possuindo diversas limitações motoras, conforme laudo médico e relatório da APAE anexos, os quais recomendam e requerem tratamento pelo método fisioterápico THERASUIT, e como o apelante não detém recursos a custeá-lo, foi obrigado a socorrer-se do judiciário para que o Estado do Espírito Santo seja compelido a arcar com referido tratamento, o qual não é fornecido pelo SUS. Além disso, alega que o Therasuit detém eficácia reconhecida pelo COFFITO, através do Acórdão n. 38 de 26.06.2015. Outrossim, afirma que restringir a aplicação do método ao recorrente, apenas em razão de sua idade avançada, é ir contra os resultados benéficos do tratamento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação, informando, inclusive, que o apelante encontra-se agraciado com a gratuidade de justiça concedida na origem, passo ao exame do mérito.

Pois bem. Não se deve olvidar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170, 193 e 196 da Carta Magna.

Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos referidos preceitos legais verifica-se que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica, social, cor, idade etc, o direito à saúde, impondo para tanto, ao Estado lato sensu, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.

Todavia, não se pode perder de vista que tal dever deve ser apreciado dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que regem a atividade administrativa.

Faço essas considerações, no caso dos autos, pois muito embora o apelante seja acometido de sequelas de AVC, tendo havido recomendação médica de tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, houve produção de prova pericial na hipótese, em 03.10.2018 – laudo pericial às fls. 73/77- concluindo pela ausência de evidências científicas a comprovar a eficácia do método Therasuit em superioridade aos tratamentos convencionais oferecidos pela rede pública, além do perito atestar não ter encontrado estudos e artigos que comprovem os bons resultados do referido tratamento para a moléstia do apelante.

O tratamento pretendido pela parte autora (atualmente com 65 anos de idade), a fisioterapia pelo método THERASUIT
,
cuida-se, em rude síntese, de um programa intensivo de fisioterapia que consiste na utilização de órtese dinâmica – constituída por uma espécie de colete e cordas elásticas ajustadas de acordo com a necessidade do paciente.

Trata-se, no entanto, de um recurso de tratamento de alto custo e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde.

Não se ignora que, com o passar dos anos, tanto o método
Pediasuit
quanto o método
Therasuit
acabaram sendo aprovados pela ANVISA com registro sob nº 80431160001 (por sinal, o Pediasuit também foi aprovado sob nº 81265770001) e recomendados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, em 06.05.2015, (Acórdão 38/2015 – COFFITO) para promover a melhora da funcionalidade dos pacientes, como amplamente citado na jurisprudência de nossa Corte de Justiça.

Amparados no contexto exposto supra, os métodos Therasuit e o
Pediasuit
passaram a não mais se enquadrar entre aqueles de natureza experimental. TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014130134621, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025179000119, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018); (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150200430, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017).

Não obstante, não há como ignorar que, este Sodalício, há muito, sedimentou entendimento
1
, na linha da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, exigindo a comprovação da
ineficácia
, para a moléstia do paciente,
do tratamento oferecido
pelo SUS
, para que se configure o dever estatal de fornecimento do tratamento sugerido.

Isso porque, o sistema público de saúde não tem a obrigação de garantir a todos o acesso a tratamentos de ponta quando há opções menos custosas e capazes de atingir igual resultado, ainda de forma mais gradual. (STF. SL 47 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 Divulg 29-04-2010 Public 30-04-2010 Ement Vol-02399-01 PP-00001).

A propósito: “(...).
4. O método therasuit foi aprovado pela ANVISA, razão pela qual, havendo prova de que o tratamento convencional não é eficaz e que o autor não tem condições de custear o tratamento requerido, pode ser deferido o fornecimento pelo ente público. (...)”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140061004, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Assim, para que fosse disponibilizado tratamento de caráter complementar, seria necessário que a parte autora demonstrasse que utilizou os tratamentos de fisioterapia convencionais oferecidos pelo SUS e/ou que os mesmos se mostram ineficazes para a melhora do seu quadro clínico, pois sem a demonstração da imprescindibilidade do tratamento e de sua superioridade àqueles oferecidos pelo SUS, não há como o Judiciário determinar o seu fornecimento.

E o laudo pericial aliado ao laudo pericial complementar de fls. 93/94 atestam,
ipsis litteris: “
(...)
. Como vemos, se formos seguir a literatura não aprovaríamos o tratamento para nenhum adulto. Embora, dependendo do caso, u
m
conjunto de fatores (idade, tipo de lesão, tempo de fisioterapia convencional, resposta aos trata
m
entos tentados anteriormente, dentre outros) nos leva a apostarmos que o tratamento pode dar certo,
que não
é
o caso do requerente
.
(...)
que o requerente não se beneficiará do tratamento requerido e que o mesmo pode continuar realizando terapia convencional
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por corolário, majoro os honorários nesta instância recursal, com fulcro no §11 do art. 85, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto
.

1
Cito: (TJES. A.I 0000564-68.2016.8.08.0050. Órgão: 3º C.C. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Dt. Julg. 26/07/2016); (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150200430, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017); (TJES; AI 0012532-04.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 12/09/2016; DJES 21/09/2016); (TJES; AG-AP 0012658-73.2013.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/08/2016; DJES 23/08/2016).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT.
EFICÁCIA ATESTADA MEDIANTE PROVA PERICIAL
DO TRATAMENTO CONVENCIONAL OFERECIDO PELO SUS PARA O QUADRO DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170, 193 e 196 da Carta Magna. Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos referidos preceitos legais, verifica-se que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica, social, cor, idade etc, o direito à saúde. Todavia, não se pode perder de vista que tal dever deve ser apreciado dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que regem a atividade administrativa.

2
.
Este Sodalício, há muito, sedimentou entendimento, na linha da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, exigindo a comprovação da ineficácia, para a moléstia do paciente, do tratamento oferecido pelo SUS, para que se configure o dever estatal de fornecimento do tratamento sugerido. Ou seja, havendo prova de que o tratamento convencional não é eficaz e que o autor não tem condições de custear o tratamento requerido, poderia ser deferido o fornecimento pelo ente público.

3
.
Na hipótese, porém, foi produzida prova pericial demonstrando ausência de evidências científicas a comprovar a eficácia do método Therasuit em superioridade aos tratamentos convencionais oferecidos pela rede pública ao quadro do apelante, e que, o requerente não se beneficiaria com o tratamento complementar pretendido, sendo passível de tratamento com igual eficácia pelo método convencional.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.